Tribunal: TJDFT
Processo: 0716688-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716688-21.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDUARDO THOMPSOM VIEGAS CURY EMBARGADO: SARAH URCIA BRIGAGAO CURY, FARAH URCIA BRIGAGAO CURY, JOAO GRAU BRIGAGAO CURY ESPÓLIO DE: MARILU BRIGAGAO URCIA CURY REPRESENTANTE LEGAL: SARAH URCIA BRIGAGAO CURY DECISÃO Homologo o acordo firmado entre as partes, consoante noticiado na petição de ID 77528719, assinada pelos advogados de ambas as partes processuais, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, do CPC/2015. Tendo em vista a renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, restituam-se os autos ao juízo de origem. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora